Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703088-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SOLARES DO GAMA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SOLARES DO GAMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 182163875), que nos autos dos embargos de terceiros manejados pela recorrente em face de ULISSES DANTAS DE ARAUJO (Proc. no 0715990-06.2023.8.07.0004), indeferiu a tutela de urgência lá requerida pela ora agravante. Alega a associação recorrente, em síntese, que a área desmembrada do imóvel rural denominado Fazenda Ponte Alta de Cima, localizada no Gama/DF, foi adquirida por Wallisson David de Freitas Vital de ULISSES DANTAS DE ARAÚJO, ora agravado, por meio do contrato de promessa de compra e venda e cessão de direitos sobre imóvel rural, firmado em 1o de dezembro de 2020. Em seguida, em 11 de dezembro de 2020, Wallisson vendeu parte do terreno adquirido a Iranildo Ferreira dos Anjos, mediante a assinatura de outro contrato de promessa de compra e venda e cessão de direitos sobre imóvel rural. Afirma que Iranildo fracionou a área adquirida em 49 lotes, cada qual medindo aproximadamente 400m2, vindo seus associados a adquiri-los, acreditando na lisura dos negócios entabulados. Posteriormente, foram surpreendidos com a decisão judicial proferida nos autos da ação de reintegração de posse (Proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004), manejada por ULISSES em face de Wallison – partes contratantes no primeiro contrato destes acima mencionado, tendo lá sido deferida a liminar para determinar a reintegração de posse em prol de ULISSES de área na qual se encontra encravada o Condomínio Solares do Gama, formado pelas 49 famílias que pactuaram com Iranildo. Afirma ainda que além da reintegração de posse ajuizada por ULISSES, há revisão contratual ajuizada por Wallison (Proc. no 0710859-84.2022.8.07.0004), cuja controvérsia também gira em torno da negociação daquele mesmo imóvel. Aduz a recorrente que seus associados adquiririam tais lotes de boa-fé, inclusive com intermediação de renomada imobiliária, se insurgindo contra decisão reintegratória pronunciada nos autos do Proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004. Sustenta a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito, esta última ancorada sobretudo na prova documental acostada aos autos, requestando, ao fim e ao cabo, a concessão da liminar vindicada a fim de que seja revogada a decisão proferida nos autos do Proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004, que determinou a reintegração do agravado na posse do imóvel em favor de ULISSES. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 55344396 e 55344398), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, via de regra, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, qualquer que seja a pretensão de tutela recursal de urgência (antecipação da tutela recursal ou pedido subsidiário postulado) verifico que nenhum dos provimentos provisórios de urgência buscados pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Vindica a parte agravante na origem, em suma, que seja revista a liminar de reintegração de posse deferida nos autos 0712176-20.2022.8.07.0004 em benefício do agravado, ULISSES DANTAS DE ARAUJO. Cumpre, de pronto, destacar que em outro recurso interposto em embargos de terceiros que envolve a mesma área discutida nestes autos, indeferi a pretensão liminar lá requerida (vide Proc. no 0700762-66.2023.8.07.9000 – ID 46577190). Mas volvendo para este caso concreto em análise, comungo do entendimento apreendido pelo Juízo a quo na decisão recorrida, cujas razões de decidir lá explicitadas a esta adiro como reforço de fundamentação, verbo ad verbum: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela requerente, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência uma vez que, neste Juízo sumário de cognição, não vislumbro a presença dos requisitos legais necessários para “revogação” da medida liminar deferida nos autos associados ao presente feito – processo no 0712176-20.2022.8.07.0004, de resto já cumprida. Ademais, a despeito da constituição da associação autora – ID 182084486 -, certo é que Walisson David somente poderia vender, transferir ou parcelar o imóvel por ele adquirido do réu, após a quitação do contrato firmado entre eles – “sub cláusula” segunda do instrumento ID 182091145. Nesse particular, aliás, assevero que o ora réu e o então cedente figuram como partes nos processos nos 0712176-20.2022.8.07.0004, 0710859-84.2022.7.07.0004, 0704143-41.2022.8.07.0004, nos quais estão discutindo o pagamento das parcelas, a revisão do contrato e, por fim, a rescisão do referido negócio jurídico. Assim, questionável a validade do contrato anexado no ID 182091146, firmado entre Wallison David de Freitas Vidal e Iranildo Ferreira dos Anjos. Nesse cenário, ao meu sentir, entendo que os associados, a despeito de terem realizado o pagamento em favor de Iranildo Ferreira dos Anjos, assumiram o risco quando adquiriram o terreno irregular, que sequer poderia ter sido parcelado. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” A despeito das consequências jurídicas para os associados da recorrente tanto com a decisão tomada na ação de reintegração de posse como nos embargos de terceiros ora em foco, entendo que da discussão travada entre as partes não brota a verossimilhança em grau suficiente a lastrear o deferimento da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos nem o pedido subsidiário, demandado um maior avanço na instrução processual, com resguardo do contraditório e da ampla defesa da parte agravada, que, prima facie, está reintegrado na posse por força de decisão judicial proferida no Proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004, o qual, diga-se de passagem, está com o andamento suspenso, até o julgamento dos autos no 0710859-84.2022.8.07.0004 (CPC, art. 313, V, “a” – ID 183385235). Por este conjunto de demandas retro mencionadas, o caso requer análise com redobrada acuidade na apreciação dos fatos postos à colação, não se extraindo destes, nesta fase incipiente e de sumária cognição, a probabilidade do direito invocado que justifique a concessão da pretensão de natureza liminar almejada neste recurso. Do até então colhido desta celeuma, deflui-se que os associados da agravante adquiriram lotes de imóvel irregular, desprovido de escritura e registro, o que de forma ainda mais robusta lhes exigiriam conhecer a cadeia dominial daquele bem, inclusive, até mesmo, para averiguar a possibilidade de negociação do imóvel pelo alienante, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITA, e sua titularidade sobre direitos possessórios. Em acréscimo, tem-se que outros processos que envolvem o objeto litigioso vem sendo encontrado indícios de exercício anterior da posse pelo agravado e de possível tomada irregular da posse por quem alienou o imóvel aos associados da agravante, o que é questão de aferição complexa que exige cognição exauriente, depois de assegurados ao agravado o contraditório e a ampla defesa. E mesmo as alegações sustentadas pelo recorrente a respeito da posse que alega ter adquirido de boa-fé se revela questão que demanda melhor comprovação nos autos, pois, embora a recorrente alegue deter posse velha sobre o imóvel, não há elementos nos autos, inclusive de origem, que evidenciem tal circunstância. Mais a mais, de bom alvitre gizar que, por elementos de convicção apreciados em outros processos, há indicativos de que a posse sobre o imóvel em disputa não comportaria proteção jurisdicional, em razão de potencial e grave ilegalidade, uma vez que seria de titularidade da Terracap, por estar situada em área de preservação ambiental, e, portanto, enquadrada como parcelamento irregular do solo. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise superficial da demanda, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL BEM COMO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO requestados neste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Tratando-se de questão que pode envolver parcelamento irregular de terra pública, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator